Tribunal: TJBA
Processo: 0516376-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0516376-59.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: PEDRO ROCHA BARBOSA e outros Advogado(s): LAILANA REIS SANTANA, MOISES DE SALES SANTOS, FERNANDO ABAGGE BENGHI EMBARGANTE: EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A e outros (2) Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, FERNANDO ABAGGE BENGHI, LAILANA REIS SANTANA, MOISES DE SALES SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS INTEMPESTIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS SEM VÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e por PEDRO ROCHA BARBOSA, em face de acórdão que julgou apelação. Os aclaratórios interpostos pela NISSAN visam sanar alegada omissão relativa à impossibilidade de produção de prova pericial, supostamente não enfrentada pelo julgado. PEDRO ROCHA BARBOSA, por sua vez, opôs recurso fora do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos por PEDRO ROCHA BARBOSA; (ii) analisar se os Embargos de Declaração opostos pela NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC e se há vícios a serem sanados no acórdão recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso. Constatou-se que PEDRO ROCHA BARBOSA interpôs os Embargos de Declaração fora do prazo legal. 4 - O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A oposição com intuito de rediscutir matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses legais e não enseja acolhimento. 5 - A omissão alegada pela NISSAN não subsiste, pois o acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão da impossibilidade de produção da prova pericial, destacando que o veículo já havia sido alienado. 6 - A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, não incidindo nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A insurgência da NISSAN configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração. 7 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reiteram que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem se justificam pelo simples objetivo de prequestionamento, salvo se evidenciado algum vício decisório, o que não ocorre no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso de PEDRO ROCHA BARBOSA não conhecido. Embargos de Declaração da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1 - A intempestividade inviabiliza o conhecimento dos Embargos de Declaração. 2 - Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3 - A omissão que justifica Embargos de Declaração é aquela relacionada a ponto que deveria ser enfrentado na decisão, e não a argumentos das partes. 4 - A decisão devidamente fundamentada, que analisa de forma clara e coerente as questões suscitadas, não pode ser modificada com base em mero inconformismo da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, e 186; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: - STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007. - STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000. - STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. - STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração Simultâneos no processo nº 0516376-59.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante e Embargado, reciprocamente, NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e PEDRO ROCHA BARBOSA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR PEDRO ROCHA BARBOSA E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA